Tribunal: TJPA
Processo: 0866730-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866730-02.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO CLAUDIO MORAES PUTY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÓNICA. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA DE CUSTEIO E FORNECIMENTO INDEVIDO DE UM DOS FÁRMACOS. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

1 – O entendimento adotado pela Corte Superior - STJ, é o de que
“A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde
não é considerada como tratamento domiciliar
(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).”.

2 - É injustificada e abusiva, a negativa de cobertura, ou seja, custeio e fornecimento, por parte da Operadora de Saúde, do fármaco
Alfaepoetina
40000UI” por trata-se de uma solução endovenosa e não pode ser considerada de uso doméstico, haja vista que precisa de .acompanhamento de um técnico, profissional, na área de saúde. (precedentes STJ.).

3 – O remédio Sevelâmer 800mg”, é um remédio, constituído por comprimidos, pelo que pode ser considerado de uso domiciliar, desobrigando o seu custeio e fornecimento pela operadora de saúde agravante.

5 – Nos termos da fundamentação recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0866730-02.2019.814.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11373062

AGRAVADO: ANTÔNIO CLÁUDIO MORAES PUTY

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11373062, através da qual foi negado provimento ao recurso de apelação cível manejado pela Operadora de Saúde ora agravante consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÓNICA. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NO
DECISUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFORMADA. (sic) PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É de rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear a medicação conforme prescrito pelo médico especialista, responsável pelo tratamento do autor/apelado portador de doença renal crónica, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida e abusiva. (precedentes).

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista.

4 - Honorários sucumbenciais, majorados em mais 2% (dois) por cento em atenção ao regramento contido no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

5 - Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença confirmada na integralidade.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, UNIMED DE BELÉM, interpôs Apelação Cível, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por ANTÔNIO CLÁUDIO MORAES PUTY em seu desfavor, deu procedência ao pedido formulado na inicial, tornando definitiva a antecipação da tutela deferida, a fim de condenar a requerida/Agravante ao custeio do medicamento indicado ao autor/Agravado, ou remédio genérico similar, nas quantidades mencionadas, enquanto perdurar a necessidade, cuja aferição deverá ser atestada, semestralmente, por profissional competente, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme ID 10339046.

Dessa decisão foi interposto recurso de Apelação Cível, pela requerida Unimed Belém, ID 10339049, argumentando, em suas razões recursais, que o requerido é beneficiário do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém; e é portador de Doença Renal Crônica estágio 4, decorrente de Nefropatia Diabética, evoluindo com quadro de anemia refrataria à reposição de ferro, e, em razão disso, seu médico assistente lhe indicou os seguintes fármacos:
Alfaepoetina
40000UI e Sevelâmer 800mg, os quais foram solicitados à UNIMED Belém, obtendo resposta negativa, sob o fundamento de que as medicações requeridas eram de uso domiciliar.

Aduziu que o apelado não prova a “probabilidade do direito”, e a decisão que determinou que a UNIMED BELÉM autorize o fornecimento do medicamento, conforme requerido pela parte adversa, não encontra guarida nas normas públicas que regulamentam o setor de saúde suplementar.

Sustentou, que o Plano de Saúde somente pode ser obrigado a fornecer medicamentos para tratamento em ambiente domiciliar, caso haja previsão expressa no contrato principal do próprio plano de saúde, ou por meio de contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS, e que o princípio da legalidade é nota essencial ao Estado de Direito, portanto, um princípio basilar do Estado Democrático, e nesse sentido, deve-se entender que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores, não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, senão em virtude de lei.

Asseverou ainda, que não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes, contrato este que foi elaborado nos estritos limites da Lei que regula a Saúde Suplementar, e aprovado pela autoridade competente, por ser contrato de adesão, e de tal sorte que a imposição desse múnus à Operadora configura violação ao princípio da legalidade, sendo de suma importância que se mantenha o equilíbrio financeiro contratual, para que nenhuma das partes venha a ser demasiadamente onerada, manter-se portanto, o equilíbrio ante a prestação e a contraprestação do contrato, ou seja, pagamento da mensalidade e fornecimento daquilo que fora contratado, fato que vai de encontro com a lide apresentada na presente demanda.

Requereu, ao final, que fosse deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, desobrigar a ré/agravante do custeio do fornecimento do medicamento requerido, e por fim postulou pelo provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões (ID 10339057).

Em Decisão Monocrática (ID 11373062), conheci do recurso de apelação interposto e neguei-lhe provimento, conforme ementa ao norte transcrita.

Inconformada, a UNIMED DE BELÉM interpôs o presente Agravo Interno (ID 11652063), aduzindo, em suas razões recursais, a necessidade de apreciação deste recurso pelo Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, bem como repetiu, as mesmas teses esposadas no recurso de Apelação julgado monocraticamente, pugnando ao final pelo provimento do recurso de Agravo Interno manejado.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, por se mostrarem presentes todos seus pressupostos de admissibilidade necessários.

Tendo por plausíveis
em parte
as alegações trazidas pela recorrente insurgente, UNIMED Belém, reconsidero parcialmente a decisão monocrática de Id. 11373062, e passo a novo exame da matéria em apreço.

Sustenta a operadora agravante, que negou o custeio e o fornecimento dos fármacos, Sevelâmer 800mg e
Alfaepoetina
40000UI ao paciente autor/agravado por tratar-se de medicamentos de uso doméstico, ou seja, aquele prescrito pelo médico para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde.

Pois bem! o primeiro medicamento “Sevelâmer 800mg”, é um remédio comercializado em drogarias, constituído por comprimidos que podem ser ingeridos em domicílio. Logo, enquadra-se no conceito de medicamento de uso domiciliar.

O outro remédio, prescrito ao paciente, foi o “
Alfaepoetina
40000UI” que em verdade diferente do outro fármaco, trata-se de uma solução endovenosa que estimula a eritropoiese via divisão e diferenciação de células progenitoras eritroses na medula óssea.

Do Sitio
https://consultaremedios.com.br/alfaepoetina/bula
, extrai-se a seguinte informação:
“
Recomenda-se que a aplicação seja feita por uma pessoa treinada por um profissional de saúde.”.
Assim sendo, não pode ser considerado de uso domiciliar.

Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à Saúde, através da Portaria nº 365, de 15 de fevereiro de 2017, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Anemia na Doença Renal Crônica
.

Cabe destacar, que o medicamento
Alfaepoetina 40000UI,
é de uso intravenoso. e assim sendo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em diversos julgados que:

“A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde
não é considerada como tratamento domiciliar
(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).”.

Precedentes:

EREsp 1895659 / PR - REL Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (1147) órgão julgador - S2 - Segunda Seção - data do julgamento 29/11/2022 - data da publicação/fonte DJe 09/12/2022.

REsp n°. 1.1927.566/RS, Rel Ministra Nancy Andrighi DJe de 30/8/2021.

Dessa forma, evitando a desnecessária repetição de fundamentos, entendo que o remédio e “Sevelâmer 800mg”, enquadra-se no conceito de medicamento de uso domiciliar, e a negativa de custeio e fornecimento pela Operadora de Saúde se justifica. Contudo, o mesmo não acontece com o fármaco
Alfaepoetina 40000UI, pelos motivos já mencionados linhas acima, sendo, portanto, inaceitável o argumento de que,
ausente a previsão contratual, ou mesmo que a medicação não tem previsão de cobertura pela ANS.

Ademais, consigno que, em consulta aos autos principais, através do PJe 1º Grau, foi possível encontrar documentos de uso interno da Unimed, onde consta o nome do paciente autor/agravado ANTÔNIO CLÁUDIO MORAES PUTY – Id. 10339027 - Controle Transferência Estoque Itens Pendentes – e ID. 14602088, relacionados ao fornecimento dos fármacos em questão, e em relação ao remédio
Alfaepoetina
40000UI – com a observação “INJ. FA + AMP DIL 2MG”.

Nessa esteira não é difícil concluir, que apenas o medicamento “Sevelâmer 800mg”, é de uso domiciliar. Por outro lado, mostrasse abusivo e desproporcional, a negativa de custeio e fornecimento do remédio
Alfaepoetina
40000UI, que não se enquadra nos moldes relacionados a remédio domiciliar, haja vista que o seu uso necessita de assistência de um profissional da área de saúde por se tratar de medicação endovenosa, o que obriga o seu fornecimento pela Operadora de Saúde ora recorrente UNIMED.

Ante o exposto, por tais fundamentos conheço do recurso e dou
parcial provimento
ao gravo interno para excluir do custeio e fornecimento taõ somente o fármaco “Sevelâmer 800mg”.

É o voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/03/2023